Tribunal: CARF
Processo: 10552.000444/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ausentes apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da respectiva competência for retida ou recolhida espontaneamente. Com efeito, dita antecipação de pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na autuação.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. PRÊMIOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os prêmios pagos ou creditados aos segurados traduzem salário de contribuição, base de cálculo das contribuições à seguridade social.
REFORMA TRABALHISTA. FATO GERADOR PRETÉRITO. RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Regra geral, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da respectiva obrigação tributária, regendo-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Logo, inaplicável o instituto da retroatividade benigna quando as circunstâncias fáticas não se subsumirem aos preceitos estabelecidos pela legislação tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000444/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.665 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
VONPAR REFRESCOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA ESPECIAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ausentes apropriação indébita,
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, §
4°, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da
respectiva competência for retida ou recolhida espontaneamente. Com efeito,
dita antecipação de pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido, como também quando referida
parcela antecipada não compuser rubrica exigida na autuação.
SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO.
PRÊMIOS.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Os prêmios pagos ou creditados aos segurados traduzem salário de
contribuição, base de cálculo das contribuições à seguridade social.
REFORMA
TRABALHISTA.
FATO
GERADOR
PRETÉRITO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Regra geral, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
respectiva obrigação tributária, regendo-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada. Logo, inaplicável o instituto da
retroatividade benigna quando as circunstâncias fáticas não se subsumirem aos
preceitos estabelecidos pela legislação tributária.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000444/2007-37
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso interposto, cancelando-se o crédito tributário correspondente às
competências 1 a 10 de 2001, eis que atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do
CTN.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados empregados,
a parte patronal e aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-22.466 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 1.298 a 1.305):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o relatório fiscal de fls. 211 a 214, refere-se à
contribuição destinada à Seguridade Social, parte do segurado, da empresa,
inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e a Terceiros (INCRA, SEBRAE), não recolhida e incidente sobre
valor pago a empregados a título de incentivo de vendas, através de cartões
eletrônicos intitulados Expert Card e FlexCard.
A base de cálculo da obrigação previdenciária foi obtida através das relações de
empregados encaminhadas à empresa Expertise para o carregamento dos
cartões. Em relação aos valores repassados a Incentive House, foram utilizadas
as notas fiscais/faturas de prestação de serviço e carga nos cartões FLEXCARD,
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

uma vez que não foi disponibilizada a relação dos premiados solicitada através
do Termo Intimação para Apresentação de Documentos, fls. 679 e 680.
[...]
A empresa teve ciência da Notificação Fiscal, em 27/11/2006, fls. 01, e
apresentou defesa, em 12/12/2006, fls. 691 a 723, através de procurador, onde
alega:
A decadência do direito do INSS em efetuar a constituição do crédito tributário
relativo às competências 01/1999 a 12/2000;
A Constituição Federal de 1988, no artigo 149, incluiu as contribuições sociais
no rol dos tributos, conferindo-lhes expressamente natureza jurídica tributária;
O artigo 146, III. "b", da Constituição Federal, estabelece que compete, única e
exclusivamente, à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria
tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários;
O Código Tributário Nacional que é Lei Complementar estabelece no seu artigo
173 que o prazo para constituição do crédito tributário é de cinco anos;
Não podem os institutos da prescrição e decadência ser regulados por Lei
Ordinária, o que torna o artigo 45 da Lei 8212, de 1991, inconstitucional;
A fiscalização do INSS incluiu na base de cálculo das contribuições sociais, os
valores pagos pela impugnante a título de prêmios a seus funcionários, através
dos cartões EXPERT CARD E FLEXCARD, indevidamente. Os prêmios
previstos para os trabalhadores da área comercial, tinham como objetivo
aumentar as vendas; eram pagos de acordo com o desempenho verificado em
cada mês, em obediência a regras rígidas e complexas, estabelecidas em
regulamentos;
Não se trata de realização de pagamento salarial sem a incidência de parcelas
previstas na legislação trabalhista e previdenciária, pois só era devido a quem
efetivamente, alcançasse as metas, inexistindo, dessa forma, qualquer
habitualidade nas parcelas pagas, como demonstra a lista com os funcionários
que receberam premiação entre 2000 e 2005, em anexo.
Os artigos 458 da Consolidação das Leis do Trabalho e 22, I, da Lei
8212/91 definem o que são ganhos habituais, não podendo concluir, antes da
análise do cumprimento de metas, pela certeza do recebimento da premiação,
sabendo-se que determinados funcionários destacar-se-ão e receberão os
prêmios de forma mais seguida, outros poucas vezes ou jamais receberão, tendo
em vista o não alcance das metas estabelecidas como condição para sua
percepção, concluindo, assim, que os pagamentos efetivados pela Vonpar não se
enquadram em tal conceito.
Nessa linha de raciocínio, a importância paga pela notificada não é pelo
trabalho, mas pelo cumprimento de objetivos pré-determinados; não existe
habitualidade, não pode ser definida como salário, inexiste fundamento legal
para sua inclusão na base de incidência de contribuições previdenciárias, razão
pela qual deve ser desconstituído o crédito tributário impugnado.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

Pede seja recebida a presente impugnação, por tempestiva, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário até decisão final; seja reconhecida a
decadência das contribuições relativas ao período de 01/1999 a 12/2000; seja
julgada procedente a impugnação, reconhecida a nulidade da NFLD e
desconstituído o crédito lançado.
De acordo com o despacho de fls. 1207/1208, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo
em vista o disposto na Portaria RFB n°. 11139, de 15/10/2007, publicada no
DOU de 15/10/2007.
O processo foi remetido em diligência a DRF de origem para emissão de
relatório fiscal complementar citando os dispositivos legais que permitem a
apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária por aferição indireta,
manifestação dos auditores fiscais notificantes a respeito das alegações e
documentos apresentados pela defesa, bem como, esclarecer a aplicação de
multa com redução para o levantamento PRE com o argumento de serem os
fatos geradores de período anterior à implantação da GFIP.
Atendendo tal solicitação, foi emitido relatório fiscal complementar, fls. 1212,
com citação dos dispositivos legais que autorizaram o lançamento por
arbitramento, na forma do artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei 8.212, de 1991, com
ciência do contribuinte em 18/03/2008, e reabertura de prazo para defesa.
Quanto à solicitação de esclarecimento relativa a aplicação da multa com
redução em virtude da classificação do levantamento "PRE - Incentivo de
Vendas" , como sendo de "período anterior à implantação da GFIP", informa a
fiscalização, fls. 1213, que citada classificação está incorreta. Ratifica a seguir,
a informação do relatório fiscal, fls. 212, que os fatos geradores do
levantamento PRE, período de 2000 a 2005, não foram declarados em GFIP.
O contribuinte manifestou-se, novamente, fls. 1218 a 1250, reiterando os termos
da primeira impugnação apresentada.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante,
nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 1.298 a 1.305):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIOS. DECADÊNCIA.
CABIMENTO.
Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas ao empregado em
decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo empregador
e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva, dos trabalhadores da
empresa.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A disposição contida em enunciado de Súmula Vinculante do STF obriga a
todos os órgãos do Poder Constituído Judiciário, bem como todos os órgãos e
entes da Administração Pública direta e indireta.
Lançamento Procedente em Parte
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
entendeu parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando o
crédito correspondente às competências 01/1999 a 12/2000, eis que atingido pela decadência
prevista no art. 173, I, do CTN (processo digital, fl. 1.302):
Desta forma, não obstante, o presente lançamento, período 01/1999 a 12/2000, tenha
sido efetuado na forma da legislação previdenciária vigente em 27/11/2006 (data da
notificação e ciência da empresa), no momento atual não tem como prosperar ; pois,
segundo posicionamento do STF já se encontrava extinto o direito da Fazenda Pública
constituir o referido crédito naquela data e, conseqüentemente, o da sua exigência, por
já ter consumado o prazo decadencial de cinco anos previsto Código Tributário
Nacional (art. 173, inciso I).
As demais contribuições, de 01/2001 a 05/2005, são exigíveis, pois constituídas dentro
do prazo legal.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.371 a 1.383):
1. Os fatos geradores ocorridos até a competência novembro de 2001 não
poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário, consoante prevê o CTN, art. 150, § 4o.
2. Defende que os valores pagos a título de premio por desempenho aos
empregados lotados na área comercial (incentivo de vendas) traduz-se ganho eventual, como tal,
não sujeito à incidência das contribuições previdenciárias.
3. Aponta jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/10/2009
(processo digital, fl. 1.370), e a peça recursal foi interposta em 12/11/2009 (processo digital, fl.
1.371), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Prejudicial
Prazo decadencial
Inicialmente, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente às CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Nesse pressuposto, registre-se que, na relação jurídico-tributária, a decadência se
traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido
pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento
tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito
Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante
lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando conforme as
circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e
173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação às Contribuições Sociais Previdenciárias, adentra-se propriamente na tipificação da
manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, transcreve-se excertos dos arts. 22 e 30 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, dos quais se pode inferir que a apuração das CSP se dará mediante
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título [...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;
[...]
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua
contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
(Destaques no original)
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento da contribuição
apurada; já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o
Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, se houver pagamento antecipado da
contribuição concernente à competência autuada, aplica-se a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Portanto, é pertinente se compreender a exata caracterização
da referida antecipação de pagamento, eis que, como visto, traduz-se fator determinante tocante à
aplicação da presente regra.
Assim entendido, dita compreensão fica facilitada quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o
temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela
efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que dita antecipação de
pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente
devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na
autuação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de sua
súmula, que assim delineou o entendimento acerca da matéria:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Nesses termos, é imperioso se compreender o sentido e a extensão de
suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador”
e “rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão,
vale destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência
que se pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se
de lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte,
a exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de
mão-de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentações legais distintas, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991
e o segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste
Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo
os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
(Destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, § 1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, infere-se que mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários
indiretos pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se
de rubricas diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os
seguintes excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA
DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA
ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, § 4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador, ainda
que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.
(Destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (Destaquei)
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por “mesmo fato gerador” as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no
original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava imune a
este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do descumprimento
de requisito formal, o eventual pagamento relativo as contribuições da cota dos
segurados empregados não se aproveita ao caso, pois trata-se de fato gerador distinto
daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE
O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins de
contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em consideração
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso concreto, a
súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar entendimento nos
casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de diversas rubricas do
conceito latu de remuneração. Referida súmula será aplicável, unicamente, aos
lançamentos que envolvam salários indiretos, tais como: PLR, vale alimentação,
fornecimento de educação, plano de saúde, dentre diversas outras utilidades que podem
constituir salários indiretos, quando fornecidos fora das hipóteses de exclusão do
conceito de salário de contribuição, previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil
essa constatação quando verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da
súmula CARF no99.
(Destaquei)
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie,
ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma lei.
Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma -
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos que
compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz
do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento
antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador (fundamento
legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, independente se não
ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica. (Destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD com
o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes sobre:
referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento antecipado sobre
a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do julgamento do acórdão
recorrido, entendo que está questão encontra-se superada pela edição da súmula 99 do
CARF. Referida súmula advém de posição unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que ao apreciar por diversas vezes a questão dos pagamentos indiretos firma
entendimento de que em se tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer
montante sobre o mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra
rubrica, é suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento
antecipado, levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o
do CTN. (Destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar a
existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma ampla,
refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a Folha de
Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de recolhimentos sobre o
conceito latu de "salário de contribuição apurado pela remuneração dos empregados", e
considerando que os adicionais, nada mais são, que um tipo especial de salário (mais
conhecido como salário indireto que compõe o conceito de remuneração, é possível,
pela aplicação da súmula aplicar a regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de
recolhimento parcial antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a
regra decadencial aplicada a este levantamento. (Destaquei)
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

[...]
Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), além da constatação de
recolhimentos a partir das guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da
lavratura da notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no
Relatório Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de
pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto, diferenças de
contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante para
a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
(Destaque no original)
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do Código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

(Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em
atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato da contribuição ser paga após seu
vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio
mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art.
138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após a competência fiscalizada, contanto que se dê antes da instauração do
procedimento fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir da ocorrência do correspondente fato gerador, que se dará
consoante a interpretação dada ao já transcrito art. 22 da lei previdenciária pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil. Com efeito, dita regulamentação se deu mediante o art. 52
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, enquanto vigente, bem como
art. 29 da Instrução Normativa RFB no 2.110, de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de
19/10/2022. Confira-se:
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso,
quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, quando do
pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário, observado o disposto
nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas
antecipadamente na forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração;
[...]
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
[...]
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III;
f) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
g) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional;
[...]
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 166;
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 29. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
I - em relação ao segurado: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 198)
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso:
1. quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração; (Lei
no 8.212, de 1991, art. 21; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 199)
c) empregado doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 198)
1. quando for paga ou devida a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; Lei
no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 198, e art.
201, § 23)
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

II - em relação ao empregador doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 24;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 211)
a) quando for paga ou devida a remuneração ao segurado empregado doméstico, o que
ocorrer primeiro;
b) no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
c) no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
III - em relação à empresa ou ao equiparado:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
(Lei no 8.212, de 1991, art. 22, caput, inciso I, e art. 30, inciso I, alínea "b";
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 201, caput, inciso I, e art. 216,
caput, inciso I, alínea "b")
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22,
caput, inciso III, e art. 30, inciso I, alínea "b"; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, caput, inciso II, e art. 216, caput, inciso I, alínea "b")
c) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III; (Lei no 8.212, de 1991, arts. 22-A e 25; Lei no 8.870, de 1994, art. 25;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 200, art. 201, caput, inciso IV, e art.
201-A)
d) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; (Lei no 8.212, de
1991, art. 22, §§ 6o e 7o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 205, caput
e § 1o)
e) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22, §§ 6o e 9o; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 205, caput e § 3o)
f) no mês do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e (Regulamento da Previdência Social, de 1999,
art. 216, § 1o)
g) no mês a que se referirem as férias, exceto as do empregado contratado para trabalho
intermitente, mesmo quando pagas antecipadamente na forma prevista na legislação
trabalhista; (Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 214, § 14)
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 147; e (Lei no 8.212,
de 1991, art. 30, caput, inciso III; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art.
216, caput, inciso III)
V - em relação à obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, no mês
em que ocorrer a prestação de serviços remunerados pelos segurados que edificam a
obra. (Lei no 8.212, de 1991, art. 15, parágrafo único, art. 22, caput, incisos I e II;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 12, parágrafo único, inciso IV, e art.
201, caput, incisos I e II)
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

§ 1o Considera-se creditada a remuneração na competência em que a empresa
contratante for obrigada a reconhecer contabilmente a despesa ou o dispêndio ou, no
caso de equiparado ou empresa legalmente dispensada da escrituração contábil regular,
na data da emissão do documento comprobatório da prestação de serviços.
§ 2o Para os órgãos do poder público considera-se creditada a remuneração na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do
reconhecimento da despesa.
§ 3o Nos casos em que se tratar de empregado contratado para prestação de trabalho
intermitente na forma prevista no art. 452-A da CLT, o fato gerador da contribuição
previdenciária incidente sobre a parcela relativa ao décimo terceiro proporcional e às
férias proporcionais ocorrerá mensalmente quando essas parcelas forem pagas, devidas
ou creditadas. (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, § 23)
Diante do acima exposto, pode-se sintetizar que dito fatos ocorrem nas
competências em que:
1. o pagamento dos serviços prestados pelo empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual for concretizado;
2. o produtor rural comercializar sua produção;
3. as receitas de patrocínios, licenciamentos e publicidade forem auferidas pela
associação que mantenha equipe de futebol profissional;
Contudo, enquanto vigente a IN RFB no 971, de 2009, tratando-se de espetáculos
desportivo de associação que mantenha equipe de futebol profissional, mencionada ocorrência
será tida por ocorrida no dia de realização do correspondente evento, e não no mês de sua
ocorrência.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável respectivamente,
exatamente como preveem as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos
da regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse
recorte, dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, quando não houver recolhimento
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

espontâneo da contribuição correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de
valor e rubrica prevista no Enunciado no 99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, já referenciado precedentemente,
de cuja ementa replico os seguintes excertos:
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação [...]
(Destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, independentemente de haver
recolhimento espontâneo da contribuição apurada.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante os Enunciados
nos 72 e 106 de sua jurisprudência, nestes termos:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, ainda que a obrigação principal correlata tenha sido paga ou atingida pela
decadência sob fundamento do art. 150, § 4o, do CTN. Afinal, manifestada sanção
administrativa é imposta tão somente por meio do lançamento de ofício, afastando-se, de
pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN, que é próprio do lançamento por
homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no
148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

A propósito, mencionada orientação ratifica o que acima está posto, pois, em
qualquer caso e circunstância, a sanção administrativa pelo descumprimento de obrigação
acessória é aplicável tão somente mediante lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado,
como já visto em transcrição precedente, o art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a
“tributos”, o que não se confunde com “penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art.
113, § 3o, do mencionado código assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na
penalidade pecuniária correlacionada. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 8.212, de 1991,
assim como de sua regulamentação por meio do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
delimitando os contornos para a fiscalização iniciar procedimento de ofício, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
[...]
Art. 245. O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação fiscal de
lançamento, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos
apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria.
§ 1o As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como
outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados
em livro próprio destinado à inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito.
Como visto, a inércia do Fisco, que supostamente consumaria a decadência, terá
por referência o vencimento da obrigação tributária a que se sujeitava o contribuinte. Afinal,
reportada ocorrência propicia a abertura de procedimento fiscal, dele podendo suceder
autuações apurando créditos tributários decorrentes tanto de tributo devido como de penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

Assim entendido, tocante às competências 1 a 12, reportado lançamento poderá
ser efetuado no mês subsequente ao da respectiva competência, diferentemente daquele acerca da
competência 13, possibilitado já partir de dezembro do mesmo ano. Afinal, enquanto as
contribuições incidentes sobre o 13o salário vencem no dia 20 de dezembro, aquelas
correspondentes aos demais meses têm vencimentos no dia 20 dos meses subsequentes ao da
respectiva competência. É o que se infere do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, com atualização,
aqui novamente transcrito, assim como do art. 96 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, enquanto vigente, bem como art. 68 da Instrução Normativa RFB no 2.110,
de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de 19/10/2022, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva,
aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe
tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o
dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as
importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes sobre
o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de dezembro,
antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia.
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 68. O vencimento do pagamento das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20
de dezembro, e, no caso de segurado empregado doméstico, até o dia 7 de janeiro do
ano seguinte, antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não
houver expediente bancário nas referidas datas. (Lei Complementar no 150, de 2015, art.
34, § 1o, e art. 35; Lei no 8.620, de 1993, art. 7o; e Regulamento da Previdência Social,
de 1999, art. 211-C, caput, e art. 216, § 1o)
Nessa perspectiva, o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I,
terá por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado):
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da contagem).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Retorno de diligência
Quando manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 16
de julho de 2021, mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade
Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.051, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 1.405 a 1.410):
Da conversão do julgamento em diligência
Impende registrar que manifestada autuação se refere às competências do período de
apuração compreendido entre janeiro de 1999 e maio de 2005, tendo a Recorrente dela
cientificada somente em 27/11/2006 (processo digital, fl.2). Portanto, anteriormente à
análise do lapso decadencial, há de se ter informação precisa acerca da comprovação de
supostos pagamentos antecipados, eis que definidores da regra a ser aplicada, se a
especial (CTN, art. 150, §4o) ou a geral (CTN, art. 173, I).
Consoante se vê nos excertos da decisão recorrida abaixo transcritos, o julgador de
origem entendeu que a falta de pagamento específico da contribuição objeto da referida
autuação afasta a aplicação do CTN, art. 150, § 4o, quanto a estas verbas (processo
digital, fl. 1.302):
Ressalte-se, entretanto, que no caso dos autos, não houve apuração, declaração
nem recolhimento do tributo objeto da notificação fiscal, conforme
Discriminativo Analítico de Débito, fls. 04 a 89, cabendo ao Fisco proceder ao
lançamento de oficio, conforme artigo 149, inciso V, do CTN, devendo, por
conseguinte, aplicar a regra do artigo 173, I, do CTN, na hipótese de decadência
das contribuições previdenciárias.
(Destaque nosso)
Em seu recurso, a Recorrente manifesta ter ocorrido recolhimento patronal, razão por
que os fatos geradores ocorridos até a competência novembro de 2001 não poderiam ter
sido objetos de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário, consoante prevê o CTN, art. 150, §
4o. Confira-se no excerto abaixo (processo digital, fl. 1.374):
[...]
Nessa perspectiva, tratando-se de obrigação principal, nos termos vistos no
Enunciado no 99 de súmula do Carf, a existência do recolhimento de contribuição
previdenciária, ainda que parcial, já atrai a aplicação da regra especial (CTN, art. 150, §
4o) na respectiva competência, mesmo que reportada parcela antecipada não compuser a
rubrica exigida na autuação.
[...]
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

Neste contexto, entendo pertinente a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil juntar suposta comprovação de pagamentos antecipados
atinente às competências 1 a 10 de 2001 [...].
A Unidade demandada anexou documentação
comprobatória,
restando
confirmada a antecipação de pagamento questionada, conforme excerto transcrito na sequência
(processo digital, fls e 1.413 a 1.418):
Planilhamos abaixo o maior recolhimento localizado por competência, em relação às
filiais objeto do lançamento fiscal, nos meses em que foi efetuado o lançamento objeto
do recurso:
[...]
Como se vê, há pagamento antecipado do tributo apurado, já que dito
recolhimento se deu anteriormente à ciência do Início de Fiscalização, ocorrida somente em
13/07/2005. Ademais, nos termos discriminados no Relatório da Notificação de Lançamento,
restaram afastadas supostas hipóteses de apropriação de indébita de CSP, fraude, dolo ou
simulação, as quais vinculariam a aplicação da regra geral presente no CTN, art. 173, inciso I
(processo digital, fls. 212 a 215 e 683).
Trata-se, portanto, de cenário que atrai, necessariamente, a reprodução do
entendimento manifestado pelo STJ visto precedentemente, segundo o qual, no lançamento por
homologação sem apropriação indébita de CSP, dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial
deverá ser aquele delimitado pela regra especial do CTN, art. 150, § 4o, quando provada a
antecipação de pagamento do tributo devido.
Nesse pressuposto, relativamente à competência 10/2001, o prazo decadencial
visto na regra especial estabelecida no CTN, art. 150, § 4o, teve sua contagem iniciada em
31/10/2001 (data de ocorrência do fato gerador). Por conseguinte, quanto a esta e àquelas que
lhes são anteriores, a razão está com a Recorrente, pois a ciência do respectivo lançamento
somente ocorreu em 27/11/2006, posteriormente à expiração do período decadencial, o qual já
tinha se operado em 1o/11/2006 (processo digital, fls. 2).
Mérito
Prêmios por desempenho
A Recorrente assevera que os valores pagos a título de premio por desempenho
aos empregados lotados na área comercial (incentivo de vendas) traduz-se ganho eventual, como
tal, não sujeito à incidência das contribuições previdenciárias. Contudo, reportada parcela
remuneratória não se encontra listada na exclusão prevista na Lei no 8.212, de 1991, art. 28, § 9o,
alínea “e”, item 7, na redação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores autuados, nestes
termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Com efeito, especialmente por não carregar o atributo da eventualidade,
consoante se fundamentará na sequência, dito pagamento pelo atingimento de metas pré-
estabelecidas traduz estímulo à produtividade do trabalhador, caracterizando-se salário
suplementar, razão por que, dada sua natureza remuneratória, integrará o salário de contribuição.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
A empresa, objetivando o aumento de suas vendas, firmou contrato com as
empresas Expertise Comunicação Total SC Ltda e Incentive House S/A para
que gerenciassem sistema de premiação a ser concedido aos funcionários da
área comercial.
As alegações da defesa de que os valores objeto do lançamento fiscal não estão
incluídos no conceito de salário de contribuição, não são ganhos habituais, pois
concedidos aos empregados quando atingidas metas previstas em regulamento
sucumbem diante da constatação realizada pela Fiscalização, de que as parcelas
pagas referem-se à remuneração de trabalhadores pagas por meio de cartão de
premiação, conforme Relatório Fiscal de fls. 211 a 214.
A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 195, que a contribuição do
empregador incide sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, bem como,
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

no art. 201, §11, estabelece que os ganhos habituais serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma
da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n°
20, de 1998).
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer titulo, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional
n"20, de 1998) (g. n).
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos
termos da lei, a:...
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.
(Incluído dada pela Emenda Constitucional n" 20, de 1998).
Considera-se salário de contribuição, como disposto na Lei 8.212, de 1991, art.
28, inciso I (com a redação dada pela MP n° 1.596-14, de 1997, convertida na
Lei n° 9.528, de 1997):
Art. 28-...
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97).
A parcela denominada "prêmio", pela sua natureza retributiva, possui índole
salarial, a teor do disposto no parágrafo 1o., do art. 457, da Consolidação das
Leis do Trabalho:
Art. 457...
§ 1o - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como
também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias
para viagens e abonos pagos pelo empregador. (Redação dada pela Lei
n." 1.999, de 01-10-53, DOU 07-10-53)
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

Na sua origem, os prêmios são pagos com o objetivo de estimular e incentivar o
trabalhador individualmente e a equipe, em conjunto, a obterem determinado
resultado que seja positivo para empregador. No seu âmago e na sua essência,
os prêmios se inserem no campo contraprestacional dos serviços. Ademais,
como demonstrado nos autos, os valores pagos, a título de prêmio são habituais,
remuneram serviços rotineiramente prestados, decorrem da produtividade,
retribuem o bom desempenho do empregado nas vendas dos produtos do
contribuinte, razão por que integram a base de cálculo das contribuições sociais.
A propósito, afastada suposta cogitação de aplicação ao caso concreto, porque
ainda não vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, o art. 457, §§ 2o e 4o, do Decreto-
lei no 5.452, de 1943 (CLT), com a redação dada pela Lei no 1.3467, de 2017, estabelece que o
prêmio pago, ainda que não eventual, não se caracteriza salário de contribuição. Confira-se:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
[...]
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
[...]
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de
bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão
de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas
atividades. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
A propósito, reportada alteração legislativa produzirá efeitos somente a partir de
sua entrada em vigor, em 11/11/2017, exatamente como prescreve o art. 144 do CTN, verbis:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Ademais, ausentes as supostas hipóteses de aplicação retroativa a fato pretérito
previstas nos incisos I e II do art. 106 do mesmo Código, eis que dotada de efeitos
modificativos, e não interpretativos, bem como distinta dos contextos estabelecidos pelas alíneas
“a”, “b” e “c” inciso ausentes
Ademais, tanto ausente a suposta hipótese de aplicação retroativa a fato pretérito
prevista no incisos I do art. 106 do mesmo Código, já que dotada de efeitos modificativos, e
não interpretativos; como distinta dos contextos estabelecidos pelas alíneas “a”, “b” e “c” do
inciso II do citado artigo. Confira-se:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim entendido, quanto à matéria, mantém-se o decidido na origem.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-011.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, para cancelar o
crédito tributário correspondente às competências 1 a 10 de 2001, eis que atingido pela
decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1455
DF CARF MF
Original